Tribunal: TJDFT
Processo: 0722476-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS. INFOJUD. CARÁTER EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE ESGOTAR OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. INFOJUD. PESSOA JURÍDICA. INUTILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A solicitação de informações ao Sistema Infojud deve ser feita em caráter extraordinário, pois se trata de instrumento que implica a quebra de sigilo fiscal. Desse modo, tal medida, de caráter gravoso à parte executada, só pode ser deferida quando verificado o esgotamento dos meios à disposição do exequente para localização de bens passíveis de penhora.

2. Se a pesquisa de bens, pelo sistema Infojud, já foi realizada anteriormente perante o juízo de origem, não será razoável reiterar a diligência sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica da devedora.

3. A consulta ao sistema INFOJUD não alcançará a finalidade pretendida, qual seja, encontrar bens do devedor, pois na declaração de IRPJ não é exigida a declaração de bens.

4. Agravo de instrumento não provido.